Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 12.338/2024. RECURSO IDÊNTIDO À ANTERIOR. JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão que não conheceu do novo pedido de indulto natalino com base no Decreto 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de cumprimento da pena deve ser computado a partir do trânsito em julgado ou da data de início do cumprimento efetivo da pena para fins de aferição dos requisitos do indulto; e, (ii) estabelecer se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto 12.338/2024 para a concessão do indulto natalino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tendo em vista a interposição anterior de Agravo em execução, com o mesmo teor do presente recurso, em que foi proferido acórdão dando parcial provimento ao mesmo, tem-se que o presente recurso perdeu seu objeto, não devendo ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.